Tribunal: TJMT
Processo: 1024682-03.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024682-03.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), JOSE MARTINS PEGO - CPF: 503.737.811-72 (EMBARGADO), LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), ADRIANO DAMIN - CPF: 499.098.940-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MARTINS PEGO (EMBARGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (EMBARGADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO COM SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DO MUTUÁRIO/SEGURADO – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA QUITAÇÃO DO CONTRATO – NEGATIVA ILÍCITA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA ADMINISTRADORA PELA QUITAÇÃO DO CONTRATO E PAGAMENTO DO VALOR DA CARTA DE CRÉDITO – DISPOSITIVO SENTENCIAL ÂMBIGUO QUE NÃO BEM DELIMITOU OS VALORES DAS CONDENAÇÕES – ACÓRDÃO OMISSO E CONTRADITÓRIO QUE FIXOU OS VALORES DE FORMA EQUIVOCADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA EQUIVALENTE AO VALOR DEVIDO PELO SEGURADO EM RELAÇÃO AO VALOR GLOBAL DO PACTO – VALOR DA CARTA DE CRÉDITO EQUIVALENTE AO VALOR DO BEM – OMISSÕES SANADAS E ACÓRDÃO PARCIALMENTE MODIFICADO – EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES REQUERIDAS ACOLHIDOS. 1. Demonstrada a omissão e contradição existentes no acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios existentes. 2. A administradora/estipulante de consórcios e a seguradora respondem solidariamente em relação à quitação do contrato pelo seguro e ao pagamento do valor da carta de crédito, por terem integrado a cadeia de fornecedores da relação de consumo. 3. Conforme entendimento do eg. STJ, “
o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante
”, de modo que “
a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual
” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp: 1807026/PR – Rel. Min. RAUL ARAÚJO, J. em 15/08/2019, DJe 05/09/2019). 4. Ressaindo da sentença certa ambiguidade em relação aos valores devidos para quitação do contrato e para pagamento da carta de crédito, impõe-se o provimento do apelo da Seguradora para declarar que a indenização securitária equivale ao saldo devedor do consorciado levando-se em consideração o preço global do contrato e o pagamento da carta de crédito equivale ao valor do bem, ressalvando-se que eventual saldo residual da atualização da indenização securitária deverá ser disponibilizado à administradora, enquanto o saldo residual da atualização do valor da carta de crédito ao Espólio do segurado. 5. Os valores de ambas as condenações serão corrigidos monetariamente a partir do óbito do consorciado, acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. e pela MAPFRE SEGUROS GERAIS, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1024682-03.2017.8.11.0041, à unanimidade, desproveu o recurso da primeira embargante e deu parcial provimento ao apelo da segunda apenas para “
para estabelecer que o valor da indenização securitária deverá ser apurado em liquidação de sentença, com base no valor devidamente atualizado do saldo devedor do contrato consorcial (Grupo 39640, Cota 139)
” (cf. Id. nº 147675162).

A Administradora/embargante diz que o v. acórdão apresenta contradição em relação ao valor da carta de crédito, pois “
alterou o valor a ser restituído ao autor
” fixado na sentença, atingindo de forma direta a embargante, porquanto “
se a Seguradora tomará como base valor do bem distinto para cobertura do seguro, esta Administradora também deverá tomar como base o mesmo valor, já que, em sentido contrário, estaria pagando valor superior, o que acarretaria o desequilíbrio econômico do grupo consorcial
”; ademais, alega que o v. acórdão é omisso em relação ao termo inicial da correção em relação ao pagamento do valor referente à carta de crédito, tendo estabelecido apenas “
o termo final da atualização da atualização
”.

Pede, portanto, o provimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 148982185).

A Seguradora/embargante alega que o v. acórdão padece de omissão “
em não especificar que o pagamento seja realizado administrativamente em favor da Administradora de Consórcio, tendo em vista que apenas estipulou o pagamento do saldo devedor, mas não o beneficiário do referido pagamento
”, devendo se estabelecer ainda “
que a condenação da seguradora deve estar limitada a quitação ou amortização do contrato junto à estipulante
(...)
afastando-se o dever da seguradora a efetuar qualquer pagamento
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento dos aclaratórios, a fim de que, com efeitos infringentes, sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 149102658).

Apesar de intimado, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões aos aclaratórios das rés/embargantes (cf. Id. nº 150361670).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, o v. acórdão contém os vícios apontados pelas embargantes que inegavelmente maculam o escorreito pronunciamento judicial do desfecho da lide, razão pela qual os aclaratórios de ambas as partes rés merecem acolhimento.

O autor Espólio de José Martins Pego ajuizou a presente demanda para que fosse
reconhecido seu direito à indenização securitária para que houvesse a quitação do consórcio aderido pelo falecido/segurado
, pretendendo a condenação das rés/embargantes, Seguradora Mapfre e Administradora Honda, “
a emitirem a correspondente carta de crédito em favor do
requerente
”, ou, então, a pagaram “
o
equivalente no valor de R$ 67.679,03
”.

Na sentença de origem, a MMª. Juíza entendeu por julgar o pedido parcialmente procedente, porém, sem fazer qualquer distinção aos valores devidos à título de indenização securitária e à carta de crédito, limitando-se a “
condenar as rés/apelantes, de modo solidário,

a promoverem a quitação do contrato de consórcio, objeto dos autos, bem como a pagarem, solidariamente, de forma simples, o valor de R$ 67.679,03,

a ser corrigido monetariamente desde a data do óbito do segurado, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação
”, e, ainda, ao pagamento de R$ 8 mil reais, a título de indenização por danos morais

(cf. Id. nº 135971378).

No ínterim processual a Seguradora Mapfre já havia suscitado como ponto controvertido o valor devido à quitação do contrato, sustentando nas razões recursais do apelo que o Juízo de origem arbitrou o pagamento da verba indenizatória “
de forma integral ao autor/apelado
”, isto é, estipulou que o valor indenizatório consiste no preço global ajustado no pacto, sendo que o seguro prestamista “
assegura ao segurado até o limite do capital segurado, a quitação ou amortização das dívidas por ele assumidas
”; em virtude disso, sustentou pela necessidade de que fosse “
oficiado o estipulante para que confirme se há saldo devedor e qual o valor atrelado à proposta de seguro contratada
”, ou, então, fosse estabelecido no v. acórdão que “
o pagamento da seguradora corresponde
(apenas)
ao pagamento do saldo da dívida assumida pelo de cujus ao Estipulante
” (cf. Id. nº 135971387).

O v. acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso da Seguradora Mapfre para delimitar o valor da indenização securitária; porém, não fosse o equívoco em relação à base de cálculo da verba indenizatória, a fixação do valor também dá ensejo a modificação parcial da sentença quanto ao valor devido relativo à carta de crédito, o que não foi dirimido no v. acórdão, senão vejamos,
in verbis
:

“No que se refere à limitação do pagamento indenizatório ao capital segurado, tenho que assiste razão a Seguradora/apelante, pois, conforme ensina a jurisprudência do eg. STJ, “o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante”, e uma vez incorrida à hipótese para pagamento da indenização securitária, “a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante, sendo indevido o pagamento de eventual saldo remanescente da apólice de seguro prestamista aos herdeiros do segurado por falta de previsão contratual” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no REsp: 1807026/PR – Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Julgado em 15/08/2019, Publicado no DJe 05/09/2019).

No caso, conforme se verifica dos documentos juntados nos autos, o valor da carta de crédito foi estipulado em R$ 47.501,00, sendo que o último pagamento realizado pelo de cujus se deu em 20/04/2016, tendo sido amortizado apenas 32,46% da cota consorcial (cf. Id. nº 135970329 - Pág. 1); portanto, o valor da indenização securitária deve ser fixado com base no saldo devedor (67,53% da cota), devidamente atualizado, lembrando que, no caso, a correção monetária deve incidir até a data do efetivo pagamento da indenização securitária.”

De antemão, é preciso ter em mente que o valor indenizatório securitário diverge do valor da carta de crédito; o primeiro refere-se aos valores devidos pelo segurado/falecido para quitação do pacto, tendo como base o preço ajustado ao plano, e em relação ao segundo, nada mais é do que o valor da cota, equivalente ao valor do bem.

No caso, o autor/embargado apresentou planilha contendo o valor global ajustado no pacto de R$ 56.272,74, que, atualizado até a data do ajuizamento do feito, equivalia à importância de R$ 67.679,09, cujo valor foi o aplicado à condenação das partes requeridas. Ocorre que, se o segurado/falecido pagou parte desse valor – até a data do óbito –, o restante devido das parcelas vincendas é que deveria ter sido utilizado como base de cálculo para apuração do valor indenizatório,
não sendo admissível, frise-se bem, que
as rés/embargantes
sejam condenadas à pagar a integralidade do preço ajustado ao plano consorcial contratado
.

Ainda que se diga que o dispositivo da sentença condenou as partes rés/embargantes ao pagamento de R$ 67.679,09 como sendo o equivalente à carta de crédito, vê-se nos autos que o próprio autor/embargado expõe na petição inicial que “
o valor do plano objeto do consórcio era de R$ 56.272,74
”, ou seja, definitivamente esse valor não se refere ao valor da carta de crédito e/ou cota consorcial, aliás, consta nos autos que o valor do bem equivale, na verdade, ao importe de R$ 47.486,00 (cf. Id. nº 135970306).

De todo e qualquer modo,
a definição dos valores para cada condenação não exclui a responsabilidade solidária das rés/embargantes
, tanto em relação à quitação do contrato, como em relação ao pagamento do valor correspondente à carta de crédito, haja vista que Administradora e Seguradora integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço contratado pelo consorciado, respondendo solidariamente à totalidade do contrato.

E, ademais, é evidente que a satisfação da pretensão autoral depende da disposição de ambas as partes requeridas, pouco importando à parte jurisdicionada qual a dinâmica de distribuição do cumprimento das obrigações solidárias no mundo extrajurídico, e.g., quem é o beneficiário direto da indenização securitária ou quem vai pagar efetivamente a carta de crédito, afinal, o embargado pretende a quitação do contrato apenas para que o objeto do pacto seja efetivado: recebimento da carta de crédito e/ou valor equivalente.

Portanto, o embaraço processual alvoreceu nos autos porque

pode-se dizer que o dispositivo da sentença de origem revela uma considerável

ambiguidade em relação ao valor da indenização securitária e àquele devido ao pagamento da carta de crédito; a confusão notoriamente se evoluiu no acórdão na medida em que este erroneamente e lamentavelmente fixou a indenização com base no valor da carta de crédito, e não no valor global do pacto, sem considerar que a delimitação atinge diretamente o valor devido também para pagamento da carta de crédito.

Assim, ambos os aclaratórios merecem provimento para, com efeitos infringentes, modificar o v. acórdão recorrido, a fim de constar o parcial provimento do recurso da Seguradora Mapfre
apenas para retificar a sentença quanto aos valores devidos por ambas as partes, sendo que a indenização securitária deve equivaler ao saldo devedor do consorciado, considerando o valor global do preço ajustado no pacto (R$ 52.272,74), e o valor da carta de crédito deve corresponder ao valor do bem (R$ 47.486,00), e que ambas as condenações devem ser atualizadas conforme estabelecido na sentença, isto é, “
corrigidas monetariamente desde a data do óbito do segurado, e acrescidas de juros de 1% ao mês, a partir da citação
”, lembrando, ademais, que o termo final da atualização é a data de pagamento de ambas as condenações, e cujo valor residual proveniente da atualização da indenização securitária deve ser disponibilizado à estipulante/beneficiária prevista no seguro da apólice, e o residual da atualização do valor da carta de crédito ao Espólio do segurado.

Ressalvo, desde já, que a modificação do v. acórdão nos respectivos termos não prejudica às partes rés/embargadas, pelo contrário, fornece justo desfecho para ambas as partes litigantes; o desfecho é decorrência lógica do pedido recursal da Seguradora Mapfre que pediu pela fixação correta do valor da indenização securitária, já que a sentença de origem não bem deixou claro nos excertos decisórios, e muito menos no dispositivo, os valores das condenações das rés/embargantes.

Diante do exposto, dou provimento aos aclaratórios, para, com efeitos infringentes, sanar os vícios apontados e modificar o acórdão nos termos acima descritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023